Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora agravante. O agravante informa que a decisão agravada foi proferida em sede de ação de homologação de partilha por arrolamento comum dos bens deixados por ocasião do falecimento de Nicesio Ferreira Lara. Relata que o de cujus era viúvo, não deixou meeira e nem dívida, bem como que o único bem a ser partilhado entre os 11 (onze) filhos é um imóvel localizado em Brazlândia-DF e avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Defende a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, ao argumento de que o único bem a inventariar é de pequena monta e que o agravado é aposentado por invalidez. Afirma que a decisão agravada desconsiderou os precedentes utilizados como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça quando o único bem a inventariar for de valor módico. Argumenta que a declaração de hipossuficiência é suficiente para assegurar, até prova em contrário, os benefícios da justiça gratuita aos herdeiros e inventariantes por ela alcançados, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Sustenta que o benefício da gratuidade de justiça se presta a materializar o direito fundamental do acesso à justiça e que, diferentemente do veiculado pelo Juízo de Primeiro Grau, não há como uma norma garantidora de direitos fundamentais ser tida como restritiva, sob pena de criar óbice aos cidadãos que desejam que seus direitos sejam tutelados pelo órgão jurisdicional competente. Ressalta que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu presunção iuris tantum de que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é verdadeira. Pleiteia a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, ao argumento de que “se obrigado a pagar as custas processuais para recebimento da inicial não terá condições de arcar com seu sustento, prejudicando sua subsistência, para ter garantido seu direito ao quinhão que lhe corresponderá ao único bem do espólio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante por entender que a parte aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que o agravante recebe aposentadoria no valor de R$ 5.647,71, valor que em muito supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. Não parece crível que uma renda nesse valor não seja suficiente para arcar com as despesas do agravante e mais aquelas decorrentes do processo. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. É importante salientar que a gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator